Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701351-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA DA GUIA DE FARIA D E S P A C H O Em uma primeira análise do recurso, percebo que, na origem, foi juntada a petição de ID 70136904, via da qual a parte agravante afirma que já cumpriu a decisão liminar que determinou a internação da agravada em leito de UTI, sob pena de incidência de multa diária à razão de R$10.000,00 (ID 69162571). Como em suas razões recursais a recorrente busca justamente se eximir de qualquer penalidade decorrente do não cumprimento da decisão (ID 19406019 – pág. 15), determino, à luz do artigo 10, do Código de Processo Civil, que, no prazo de 5 dias, informe quanto à persistência no interesse no julgamento do agravo. De igual modo, manifeste-se a agravante quanto à tempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão que deferiu a tutela de urgência é datada de 4.8.2020 e, muito embora a certidão de ID 69192246 não registre a intimação da agravante, sua ciência a respeito do decisum é inequívoca diante da juntada da petição de ID 70136904, na data de 17.8.2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator